Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709911-54.2022.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME NARCISO DE LACERDA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante defende a ocorrência da prescrição do processo administrativo instaurado pela impetrada para apuração de responsabilidades decorrentes da Operação Greenfield deflagrada em 2016 pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, sob o fundamento de que “[...] a sindicância foi instaurada apenas 07 (sete) anos após o evento singular passível de responsabilização (voto pela aprovação do investimento), ou 06 (seis) anos depois do desligamento do apelante de seu mandato na entidade”, razão pela qual “[...] considerando o lapso temporal entre o desligamento do Impetrante dos quadros da Fundação (10/05/2011) e a instauração da Comissão Técnica de Apuração (03/04/2017), a prescrição é inconteste” (id. 38807022, pág. 9). No entanto, na petição inicial da presente ação mandamental, impetrada em 31/8/21, o impetrante consignou que “[...] seu primeiro contato com a sindicância ocorreu na data de 28 de agosto de 2017, quando foi notificado para prestar esclarecimentos, na condição de Sindicado, à Comissão da FUNCEF” (id. 38805920, pág. 5, grifo nosso). Assim, intime-se o impetrante para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se acerca da prejudicial de decadência, art. 23 da Lei 12.016/09, suscitada de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora